Tribunal: STF
Processo: Rcl 39840
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada por Willian Veiga Pereira, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo da Vara de Execuções Criminais de São Francisco de Assis/RS, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Conta dos autos que o reclamante cumpre pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de furto qualificado.
    Após o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei 7.210/1984, a defesa postulou a progressão para o regime semiaberto e, na ausência de estabelecimento prisional próprio, a concessão de regime domiciliar.
    O pedido foi indeferido, haja vista o réu estar aguardando para a penitenciária própria ao regime semiaberto. (eDOC 7)
    Nesta Corte a defesa alega que o réu cumpre pena em regime mais gravoso do que o determinado pelo processo de execução, tendo em vista encontra-se em estabelecimento destinado ao regime fechado, afrontando, assim, os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos.
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para que seja determinado ao sentenciado que cumpra o restante de sua pena em prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Passo a decidir. 
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à súmula vinculante 56, cujo teor é o seguinte: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada. 
    Dos documentos acostados aos autos verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Francisco de Assis/RS informou que o reclamante encontra-se aguardando vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Para tanto assentou: 
    “Consoante se verifica dos documentos anexo, a Administração do Presídio de São Francisco de Assis já solicitou vaga para o apenado junto ao Presídio de Estadual de Santiago, de forma a adequar o cumprimento da sua pena no correto regime determinado na sentença penal condenatória, estando apenas no aguardo da resposta à solicitação.
    Por outro lado, como é de conhecimento notório, os acontecimentos dos últimos dias relacionados à pandemia da doença COVID-19 e a velocidade do aumento do número de casos confirmados e suspeitos tanto em âmbito nacional, como no aspecto local, levaram o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a aumentar as medidas restritivas voltadas para reduzir a circulação de pessoas nas vias públicas, visando evitar a proliferação do vírus.
    Por iguais razões, tais medidas também foram replicadas no âmbito do sistema carcerário, a partir da manutenção dos apenados nas casas prisionais, isolando-se as penitenciárias do ambiente externo, com a suspensão momentânea de visitas e saídas temporárias, bem como transferências interestaduais de estabelecimentos penais, visando justamente o combate na proliferação do vírus, tendo em vista que em suas casas ou outros espaços a circulação de pessoas e o risco de contágio são muito maiores (cf. Nota Técnica SEAPEN/SUSEPE 01/2020).
    No caso em concreto, todavia, o Estado não foi, em momento algum, negligente ou ineficaz em relação ao apenado. Pelo contrário: se mostrou diligente diante da situação criada no estabelecimento prisional de São Francisco de Assis (incêndio), buscando obter vaga no regime semiaberto em outro estabelecimento prisional do Estado (no caso, junto ao Presídio Estadual de Santiago).
    No mais, acrescento que, ainda que não fosse esse o cenário, mesmo assim não seria o caso de imediata concessão de prisão domiciliar ao apenado, como buscado pela defesa técnica.
    Consoante tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo REsp, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca 1.710.674-MG (DJ 22/08/2018), “a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS, quais sejam: i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”.
    Logo, não seria o caso de concessão, de plano, da prisão domiciliar ao apenado, mas sim de se analisar o cumprimento (ou não) dos parâmetros apontados pelo REsp 1.710.674-MG, o que, no caso, ainda não se operou.
    Pelos motivos acima expostos, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado pela defesa do apenado”. (eDOC 7)
    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa: 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. (RE 641.320)
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320. 
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56. 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para colocar o reclamante em prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 
    Comunique-se ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça para averiguação que entender pertinente. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente